Tribunal: TJBA
Processo: 0098382-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0098382-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s): ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA, CANDIDO DORTAS DE ARAUJO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ADEMAR FERREIRA SOARES e outros (2)

Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, CANDIDO DORTAS DE ARAUJO, ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEAMENTO DE UTI AÉREA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS. IMPROVIMENTO APELO DA PARTE RÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a repetição de indébito; (ii) a configuração e quantificação dos danos morais; e (iii) o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ. A negativa injustificada de custeamento de UTI aérea, expressamente prevista no contrato e recomendada pelos médicos, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

4. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, não comportando majoração ou redução.

5. Os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual em relação aos autores, que não eram titulares do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da parte re desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido apenas para fixar o evento danoso como termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento: "1. A negativa injustificada de custeamento de UTI aérea prevista contratualmente configura dano moral in re ipsa 2. A repetição do indébito, simples ou em dobro, pressupõe a cobrança indevida de valores pelo fornecedor de serviços, situação inocorrente na hipótse. 3. Os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual em relação aos autores, que não eram titulares do plano de saúde".

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398; Lei 9.656/98; CPC, art. 1.007, §7º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020; STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/20210.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0098382-30.2011.8.05.0001, tendo como Apelantes/Apelados Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi e por Auta Ferreira Soares e Ademar Ferreira Soares, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar,
c
onhecer
d
os apelos,
negar provimento ao recurso da parte ré e dar parcial provimento a apelação dos autores
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator